Tribunal: TJDFT
Processo: 0746360-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. REITERADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MAJORAÇÃO. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que cominou ao Agravante multa por ato atentatório à dignidade da Justiça no valor equivalente a 15% (quinze por cento por cento) sobre o valor da causa, por descumprimento reiterado da obrigação de fazer (emissão de termo de quitação de dívida). O Agravante pretende seja afastada a multa imposta por ato atentatório à dignidade da justiça ou, subsidiariamente, a redução da multa por ato atentatório a dignidade da justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a a aplicação de multa por conduta atentatória à dignidade da justiça em se tratando de descumprimento reiterado de ordem judicial, com fundamento no art. 77, inciso IV, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça quando se evidencia nos autos que a parte resiste injustificadamente às ordens judiciais.
4. Não se apresentou aos autos qualquer justificativa crível que explique a razão do deliberado inadimplemento, por mais de 5 meses, da obrigação exarada pelo juízo a quo, consistente na expedição e juntada aos autos do Termo de Quitação, documento corriqueiro na prática de financiamentos bancários.
5. Revela-se adequada a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como sua majoração, com fundamento no art. 77, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes: art. 77 do CPC.